Tribunal: STF
Processo: ARE 1263990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Pregão Eletrônico promovido pela Caixa Econômica Federal — Participação no certame de empresa em recuperação judicial. Preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento suscitada pelo Ministério Público que se rejeitada, porque, para terceiros prejudicados, não se computa o prazo para interposição do recurso, da data da publicação da decisão no Diário Oficial, mas da ciência da decisão que ensejou prejuízo aos recorrentes, a teor da interpretação do artigo 499 do Código de Processo Civil, em caso de o comando judicial atingir direito dos recorrentes. Mérito - Aplicação do princípio da preservação da empresa, expresso no artigo 47 da Lei n° 11.101/2005, que visa a propiciar meios de manutenção da empresa recuperanda em normal atividade, e isto somente será possível se puder participar, em igualdade de condições com terceiros, de concorrências públicas; proibir-se ou excluir-se a participação, liminarmente, da empresa recuperanda, violaria a finalidade da própria recuperação judicial. Possibilidade de o Juizo da recuperação judicial certificar que a recuperanda "... está apta economicamente e financeiramente a participar de procedimento nos termos da Lei 8.666/93", reproduzindo parte da Decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União, proferida no Acórdão n° 8271/2011, que recomendou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT do Estado do Espírito Santo, possibilitar a participação, em suas licitações, de empresas em recuperação judicial. Não cabe ao Juizo da recuperação determinar it ... seja expedido (oficio) à CEF para que se abstenha de desclassificar ou de recusar a contratação do Consórcio GLOBALWEB/DBA ENGENHARIA vencedor do Pregão Eletrônico 176/7066-2012, em virtude da condição de "empresa em recuperação" da sociedade empresária DBA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA". Compete à CEF a análise da habilitação ou inabilitação do referido consórcio, em virtude da participação de sociedade em recuperação judicial - Provimento parcial do Agravo de Instrumento.



    Opostos os embargos, foram acolhidos em parte sem alteração da parte dispositiva do Acórdão embargado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente